Tribunal: STF
Processo: AO 2566
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Divanês Bruscato em face da União e do Estado de Santa Catarina, objetivando: 
    “(…) reconhecer, declarar e aplicar o direito a estabilidade e disponibilidade no cargo e no Serviço Público em favor da Requerente, na Serventia do Registro Civil e Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, a exemplo de igual direito conferido aos funcionários públicos e demais servidores, inclusive temporários no serviço público, nos termos do art.19 do ADCT da CF/88 combinado com o artigo 41 da CF/88, aplicação essa também na forma de analogia e/ou equidade ao presente caso.
    (…) ver reconhecido a nulidade da Resolução nº 25-GP, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com aval do Conselho Nacional de Justiça, em face de sua ilegalidade. 
    Requer a nulidade dos atos de revogação do ato que decretou a perda de delegação da Requerente, em face da incompetência (erro formal ou material), ou seja, matéria de competência do Governador do Estado de Santa Catarina e não do Chefe do Judiciário do mesmo Estado ou então a convalidação de todos os atos pelo Chefe do Poder Executivo, no sentido de re-ratificar os atos do decreto de perda de delegação e atos praticados na Serventia pela Autora durante o período de sua titularidade.
    (…) 
    LIMINARMENTE, a SUSPENSÃO do provimento da Serventia do Registro Civil e de Títulos e Documentos, da Comarca de Maravilha, até o resultado final da presente ação, quando então será conhecido a pretensão da Autora, pela procedência ou improcedência do seu direito, pena de, não assim ocorrendo, ofender o devido processo legal a que tem direito”. (eDOC 4, p. 36) 
    A ação foi originariamente proposta na 1ª Vara Federal de Caçador-SC.
    Na inicial, a autora alega, preliminarmente, que a competência seria da Justiça Federal e que a presente ação tem conexão com os autos 5001894-47.2015.4.04.7211, do Juízo da 1ª Vara Federal de Caçador, porque:
     
    “Nestes autos a Requerente postula ver reconhecido seu direito, a estabilidade e disponibilidade no serviço público, de acordo com o art.19 do ADCT da CF/88, ao passo que o requerente, daqueles autos, postula ver reconhecido seu direito a não apresentação de documentos exigidos pelo TJSC, anulação de atos oriundo do CNJ e direito a posse na mesma Serventia do Registro Civil e de Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina”. 
    No mérito, afirma que a Resolução GP 21/2016, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que prevê a reescolha nas serventias extrajudiciais do Estado, com a anuência do Conselho Nacional de Justiça, teria ofendido o art. 236, §º 3º, da Constituição Federal, o art. 16 da Lei 8.935/94, além do art. 11 da Resolução 80/2009/CNJ, sobretudo porque:
    “(…) atinge direito da Requerente, na medida em que, havendo a reescolha das Serventias do Foro Extrajudicial, pode ocasionar a desistência do candidato Marco Aurélio Konell pela Serventia do Registro Civil e Títulos e Documentos, onde a requerente trava disputa judicial para permanecer no cargo nos autos nº 5001894-47.2015.4.04.7211, na 1ª. Vara Federal de Caçador/SC, na condição de litisconsorte ativa e autos nº 0001175-97.2016.2.00.0000, de Procedimento de Controle Administrativo junto ao Conselho Nacional de Justiça, como também pode ocorrer a reescolha por outro candidato, aprovado no concurso e a requerente vir a sofrer prejuízos irreversíveis, notadamente no que concerne reconhecimento do seu direito a estabilidade e disponibilidade no cargo e serviço público no Estado de Santa Catarina, no Ofício do Registro Civil e Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha”.
     
    A autora relata que a “Relação Geral de Vacância”, publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça, é organizada segundo a rigorosa ordem de vacância publicada duas vezes ao ano, além de que, vagando qualquer serventia, segue a mesma por “ordem de datas”, critérios de admissão ou remoção, sempre na ordem permanente e inflexível, ou seja, se o candidato foi provido na serventia A, a mesma vai constar o registro de “provida” definitivamente. 
    Explica que, se o titular vier a óbito ou renunciar em face de aprovação em concurso de outro Estado, vai haver outro registro, o de “vago” e, assim sucessivamente, com todas as serventias. 
    Aduz, in verbis, que:
    “A diferença consiste na ordem de datas de vacâncias, para fins e efeitos das ‘alternâncias’, 1/3 e 2/3, de admissão e remoção respectivamente, de acordo com a Lei dos Notários, quando então, não ultrapassado o prazo legal depois de declarado vago, deverá ser levado a novo concurso.
    O artigo 11 da Resolução nº 80-CNJ determina que os Tribunais Estaduais deverão publicar lista geral das Serventias vagas, para abertura de novo concurso, não podendo ultrapassar o prazo limite de seis (6) meses depois da vacância, justamente para fins de concurso, que deverá ser realizado a cada seis (6) meses. Ao que consta, depois do concurso, o TJSC não publicou a relação das serventias vagas, de seis em seis meses, períodos de janeiro e julho de cada ano, o que implica em nulidade da reescolha. 
    Ao que consta, depois do concurso, o TJSC não publicou a relação das serventias vagas, de seis em seis meses, períodos de janeiro e julho de cada ano, o que implica em nulidade da reescolha. 
    Demais disso, não consta nos editais de concurso de ingresso ou remoção, nos Editais sob nºs 346/2011 e 176/2012 previsão de reescolha, o que implica na ‘NULIDADE DESSA REESCOLHA’.
    Qualquer reescolha nesse momento segue contrário à lei, aliás, a reescolha, por falta de previsão legal, é efetivamente ilegal.. É fundamental a abertura de novo concurso, seja por motivo de ausência de preenchimento das Serventias, renúncia de candidatos aprovados por terem sido aprovados em concursos em outros Estados ou mesmo por falecimento do Servidor. 
    É obrigatório a Relação (Lista) Geral de Vacância, publicado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a cada seis meses, com ordem de data de vacância, para abertura de novo concurso, obedecendo o critério 1/3 e 2/3 previsto no artigo 16 da Lei Federal 8.935/94.. 
    Não fosse assim não haveria razão de ser a previsão na Constituição, Lei dos Notários, Resolução e jurisprudências do CNJ. 
    E nem se cogite do argumento de que haverá ‘economia’ com a reescolha pois isso não reflete a realidade dos fatos. 
    Os editais de concursos de provimento e remoção atingiram suas finalidades, estão preclusos qualquer tentativa de preenchimento depois disso”.
     
    Afirma que as desconstituições dos agentes delegatários com mais de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) anos na atividade, deveriam ser válidas a partir da existência do Conselho Nacional de Justiça, criado em 2004, respeitando-se dessa forma o “princípio do juiz natural”, e que o prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto na Legislação Federal foi aplicado a milhares de agentes públicos, mas negado aos delegatários, o que fere o princípio da isonomia. 
    Assim, pugna: i) pela nulidade do pedido de reescolha, editado pela Resolução n. 21 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; e, ii) pela abertura de novo concurso público em relação as serventias que vagaram após o término do concurso de provimento e remoção, por ser medida de direito. 
    A requerente narra, ainda, que:
    “(...) iniciou atividades na Serventia de Registro Civil e Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, tendo sido juramentada para o cargo de Escrevente Juramentada em data de 11 de fevereiro de 1983. 
    Foi nomeada para exercer o cargo de Oficial Maior no mesmo Ofício, por Ato nº 0645/83, de 11/4/1983. Tomou posse e assumiu o exercício no cargo em 20/04/1983. 
    Por ato nº 0424/1986, de 03/03/1986, publicado no DOESC de 05/03/1986, foi concedida exoneração do cargo de Oficial Maior do Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha, com efeitos a partir de 05/03/1986. 
    Por Ato nº 2118/86, de 26/09/1986, publicado no DOESC de 30/09/1986, foi nomeada para exercer o cargo de Oficial Maior do Oficio do Registro Civil, Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha. Tomou posse e assumiu o exercício no cargo em 09/10/1986. 
    Por Ato nº 2486/86, de 28/11/1986, publicado no DOESC de 08/06/1990, foi efetivada no cargo de Oficial Titular do Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha, com base no art.14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Estadual de 1989. Tomou posse e assumiu o exercício em 15/06/1990. 
    Por Ato nº 665/90, de 04/09/1990, publicado no Diário da Justiça do Estado de Santa Catarina (DJSC) foi a interessada exonerada do cargo de Oficial Maior do Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos da comarca de Maravilha, como efeito retroativo a 15/06/1990, por ter assumido outro cargo. 
    Por Ato nº 206/98, de 12/2/1998, publicado no DJSC, foi tornado nulo o Ato nº 424/90-TJ, de 06/06/1990, que efetivou a requerente no cargo de Oficial Titular daquele Ofício. Permanece na condição de designada até a presente data, como Agente Público Delegado Designada na mesma Serventia”. 
    Afirma que, embora tenha ocorrido a perda de Delegação por ato do CNJ e do TJSC, que tornou nula a sua nomeação ao cargo de titular do Ofício de Registro Civil e de Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha, não lhe foi reconhecido, à época, o direito adquirido à estabilidade e disponibilidade no cargo e no serviço público, por força do art.19 do ADCT da Constituição da República de 1988 c/c o art. 41 e parágrafos da Constituição Federal, tendo em vista o cumprimento dos requisitos no sentido de haver direito adquirido ao benefício constitucional.
    Assevera que, caso não se entenda pela aplicação dos arts. 41 e 19 do ADCT da CF/88, deve-se compreender que há uma lacuna na lei em relação ao agente público delegado (art. 41 da CF/88), que estaria em idêntica situação ao do servidor público (pois é nomeado em caráter efetivo através de concurso público), quanto ao pedido de estabilidade e de disponibilidade no serviço público, devendo a situação ser acolhida por analogia e equidade, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), do art. 114 do CPC/73 e art. 5º, caput, e inciso I, da Constituição Federal.
    Argumenta que tem direito ao trabalho, bem ainda que conta com mais de trinta e três anos no exercício da serventia, tendo sido dispensada por superior hierárquico, sem ter dado qualquer motivo nesse sentido, sem olvidar que, atualmente, está com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e não tem mais forças para recomeçar novamente em outro trabalho, devendo ser considerados, no caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
    Por fim, entende que o ato de que a destituiu do cargo de delegatária do Registro Civil e Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da Comarca de Maravilha, ocorreu de forma irregular, isso porque o referido ato foi realizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, quando, o correto deveria ser do Governador do Estado, cuja competência lhe é afeta. Nesse raciocínio, defende que esse erro deve ser corrigido e convalidado pelo Governador, assim como:
    “(…) todos os atos praticados pela Requerente, no Registro Civil e Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da Comarca de Maravilha, a partir da sua nomeação como titular até a data que ocorreu a revogação de sua nomeação, pela autoridade competente, sob pena de tornar ineficaz os milhares de atos praticados em sua gestão, na condição de titular. 
    O artigo 2º da Lei Federal nº 8.935/1994, que previa autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na nomeação e revogação do cargo de Agente Público Delegado, do Serviço do Foro Extrajudicial, FOI INTEIRAMENTE VETADO. 
    (…) 
    Desta forma, repita-se, a revogação ou decreto de perda do cargo da requerente, do ponto de vista da competência, somente o Poder delegante, no caso o Poder Executivo, é o competente para a delegação de outorga como aplicar a pena de perda de delegação, mas nunca o Poder Judiciário”. 
    Adiante, a autora defende a nulidade absoluta do ato que decretou a perda da sua delegação, pois:
    “(…) em se tratando de vício de incompetência, de pessoa jurídica diversa, entende a requerente tratar-se de nulidade absoluta e que não se admite convalidação, ou seja, todos os atos são nulos, da perda de delegação da requerente, agente público delegado e, via de regra, por extensão, também os atos praticados durante sua gestão como titular no registro civil e registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas da Comarca de Maravilha são nulos. 
    E nem se alegue a aplicação da Súmula 473-STF, onde a Administração pode revogar ou invalidar seus próprios atos, porquanto a competência para decretar a perda de delegação é do Poder Executivo e não do Judiciário, PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. 
    Destarte, por estarem viciados pela nulidade absoluta, em face das pessoas jurídicas distintas, Poder Executivo e Judiciário, requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados no Registro Civil e Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, por se tratar de ‘atos inexistentes’ e, igualmente, seja declarado a nulidade absoluta da ordem de perda de delegação do cargo da requerente, praticado pelo Chefe do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina”. (grifo nosso)
     
    Requer a suspensão da disponibilização do Cartório da Requerente entre as vagas disponíveis para escolha (ou reescolha) no concurso público para ingresso na atividade de cartórios pois: i) possui direito adquirido, havendo a necessidade da observância do devido processo legal; ii) o ato contido na Resolução GP 21 do TJSC é ilegal, pois não possui qualquer previsão na Constituição Federal, Leis Federal, Estadual ou Municipal e muito menos foi objeto de previsão no Edital do certame 176/2012 do TJSC, determinado pelo CNJ; iii) o ato que a destituiu foi praticado por autoridade incompetente, devendo ser declarado nulo ou convalidado.
    A autora emendou a inicial no eDOC 23, juntando o teor das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça, como foi determinado pelo juiz de primeira instância no eDOC 17. 
    Além disso, requereu:
    “(…) a anulação do concurso com reconhecimento e declaração da ilegalidade do artigo 1º da Resolução nº 81/2009-CNJ, do Edital que acompanhou e determinou o seu processamento, bem como a ilegalidade do item 5.1. e subitens 5.1.1., 5.1.2 e 5.1.3 que aludem a realização de prova de conhecimentos (objetiva, escrita e oral), realizado pelo TJSC e, a ilegalidade dos Editais nºs 346/2011 e 176/2012, para o certame de remoção, em total ofensa a regra fixada no Art.16 da Lei Federal nº 8.935/1994, com redação da Lei Federal nº 10.506/02, que exige apenas o concurso de títulos para a remoção, anulação de todos os certames realizados em razão da ilegalidade da inclusão das Serventias sub judice, em especial no edital de reescolha nº 20/2016, regras contidas no Edital enviado pelo CNJ ao TJSC para cumprimento, inaplicabilidade do PCA nº 0007242.83.2013.2.00.0000/MA e do Acompanhamento de Cumprimento de Decisão do mesmo PCA”.
     
    O Estado de Santa Catarina, em sua contestação (eDOC 78), alega, preliminarmente: i) a competência territorial da Vara Federal da Subseção Judiciária, que abarca a competência territorial de Maravilha-SC, local onde autora reside e não na Subseção Judiciária de Caçador-SC; ii) a necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do processo; iii) litispendência em relação à ação n. 008242242.2008.8.24.0023, que tramita perante a Comarca de Florianópolis-SC, na qual já teria sido proferida sentença extinguindo o processo (por repetir uma terceira ação), e que atualmente se encontra em fase de recurso, conforme a cópia da respectiva sentença, em anexo. 
    No mérito, aponta que a demanda já estaria prescrita, tendo em vista o ajuizamento da ação há mais de cinco anos após o ato do CNJ que declarou a vacância dos serviços notariais e de registro, cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público.
    Defende a regularidade do ato que exonerou a autora, pois o concurso público é uma exigência constitucional e legal (Lei 8.935/1994), sendo plenamente possível ao Poder Público alterar o regime jurídico dos tabeliães e registradores interinos, como forma de dar cumprimento ao mandamento constitucional, não havendo que se falar em direito adquirido ou na incidência dos arts. 19 e 32 do ADCT ao caso dos autos.
    Afirma que a autora não tem legitimidade ativa para questionar a validade de concurso do qual não participou, além de não haver qualquer ilegalidade em oferecer serventias sub judice aos candidatos, com a indicação clara de que há processo judicial discutindo tal vaga. 
    Destaca que, na época do concurso, todas as serventias vagas foram incluídas no certame, sendo certo que "é vedada a inclusão de novas vagas após a publicação do edital de abertura do concurso", conforme estabeleceu o art. 72, §1º, do edital do concurso em questão. 
    Citada, a União também apresentou contestação (eDOC 82), na qual impugna, preliminarmente, o valor atribuído à causa, o qual deve corresponder ao proveito econômico buscado, que, no caso, corresponderia, no mínimo, uma prestação anual dos rendimentos médios obtidos com a serventia objeto de discussão, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC. 
    Ainda, em sede preliminar, aponta: i) a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da demanda, tendo em vista que a autora pretende a anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça, conforme o disposto no art. 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal; ii) que não há conexão entre esta ação e os autos n. 5001894-47.2015.404.7211, porque as referidas ações não possuem nem o mesmo pedido, nem a causa de pedir; iii) que o foro competente para julgamento da ação é aquele da residência da parte autora (Vara Federal de São Miguel do Oeste/SC), nos termos do art. 51, parágrafo único, do CPC; iv) a ilegitimidade da autora para postular a anulação do concurso regido pelos editais 346/2011 e 176/2012, pois ela sequer teria participado do certame; v) a ilegitimidade passiva da União para todos os pedidos que não digam respeito às decisões do CNJ, ou da Resolução n. 81/2009, tais quais o pedido de estabilidade e disponibilidade e nulidade de revogação de delegação, e nulidade do Edital de Concurso de Ingresso na atividade Notarial e de Registro, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; vi) que a parte autora deve ser intimada a promover a citação de todos os litisconsortes passivos necessários. 
    No mérito, argumenta que a reescolha prevista na resolução impugnada nada tem de ilegal, conforme reafirmado recentemente pelo CNJ no PCA 00003600-97.2016.2.00.0000, na medida em que atende aos princípios do interesse público, da eficiência e da moralidade administrativa, insculpidos no art. 37, da CF, além da economicidade, privilegiando a ocupação dos cargos de titular das serventias por pessoas concursadas, como determina o art. 236, §3º, da CF/88, evitando-se a abertura de novo e custoso concurso de ingresso, em havendo candidatos devidamente habilitados para ingresso em serventias vagas já anteriormente à edição do edital de abertura.
    Aduz, in verbis, que:
     
    “No que se refere ao desrespeito à relação geral de vacâncias, cuja previsão de realização decorre do disposto nos artigos 9º a 11 da Resolução 80/2009 do CNJ, também não se sustenta a alegação inicial, na medida em que, como informa o próprio TJSC no documento anexo, tais listagens vem sendo por ele rigorosamente publicadas, nos meses de janeiro e julho, não havendo máculas a serem sanadas judicialmente. 
    Ademais, novamente citando as informações do TJSC que seguem anexas ao presente, cabe referir que serventias vagas posteriormente ao edital de abertura do certame de ingresso não são ofertadas no concurso em andamento, não havendo, assim, prejuízos pela eventual inexistência de tal listagem (o que não ocorreu no caso concreto, ressalte-se).
    Outrossim, para que haja a outorga de uma delegação ou mesmo para a citada reescolha, a existência ou não da lista geral de vacância, semestral, não se mostra como pressuposto de validade, sendo mero ato formal de publicidade das serventias vagas no Estado.
    (…) 
    Acerca da alegação de que caberia ao CNJ apenas anular delegações posteriores à sua criação, em atenção ao princípio do juiz natural, cabe observar que a previsão de necessidade de realização de concurso público para provimento dos cargos de titular de serventias extrajudiciais, por delegação, foi trazida pela Constituição Federal de 1988, em seu já citado artigo 236, §3º, norma esta de aplicabilidade imediata, de forma que não há na atuação do CNJ, de anular eventual delegação que não observe o princípio do concurso público, qualquer ilegalidade”. 
    Ao final, requer:
    “(…) o acolhimento das preliminares alegadas, reconhecendo-se a incompetência do Juízo e a inexistência de conexão. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva. 
    Superadas estas, requer seja a parte autora intimada a promover a citação de todos os litisconsortes necessários, nos termos da fundamentação. 
    Superadas todas as questões preliminares acima, requer, no mérito, o julgamento de improcedência da ação. 
    Requer, ainda, seja adequado o valor da causa para que corresponda ao proveito econômico buscado pela parte autora, nos termos da fundamentação”. 
    Em decisão interlocutória (eDOC 89) o juiz afastou a conexão com os autos 50018944720154047211, pois não haveria identidade de pedido ou causa de pedir entre ambas, além de já ter sido proferida sentença no referido processo, o que impediria a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC/15. 
    Em razão disso, o juiz de 1º grau reconheceu a incompetência do juízo para o julgamento da demanda e determinou a redistribuição do processo para a Subseção de São Miguel do Oeste/SC, que abrange o domicílio da autora. 
    Redistribuídos os autos para a 1ª Vara Federal de São Miguel do Oeste/SC, o magistrado, em decisão interlocutória: i) afastou a arguição de competência do Supremo Tribunal Federal formulada pela União e a alegação de litispendência deduzida pelo Estado de Santa Catarina; ii) negou o pedido de tutela provisória de urgência; e iii) acolheu o argumento da União e corrigiu o valor da causa para R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), equivalente a uma prestação anual dos rendimentos médios obtidos no exercício da função de delegatária, na forma do art. 292, § 2º, do CPC, determinando a intimação da autora para o recolhimento de custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição. (eDOC 98)
    Na sentença, o juiz decidiu o seguinte:
    “a) JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) quanto aos pedidos de reconhecimento de nulidade dos editais de concurso nº 346/2011 e 176/2012, de ‘todo edital encaminhado pelo CNJ via Resolução nº 81/2009-CNJ", do art. 1º da Resolução 01/2009-CNJ’, do item 5.1 e subitens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 da Resolução 81/2009-CNJ, da Resolução GP 21/2016, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - por falta de interesse processual e por ilegitimidade ativa; e quanto ao mais 
    b) REJEITO os pedidos e julgo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. 
    Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos réus, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (pelo IPCA-E), com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cabendo 50% do montante apurado para cada réu”. (eDOC 119)
    Os embargos de declaração opostos pela autora (eDOC 131), foram rejeitados (eDOC 148).
    Irresignada, a autora interpôs apelação reiterando os pedidos deduzidos na inicial, além da concessão do benefício da justiça gratuita (eDOC 158). Contrarrazões do Estado de Santa Catarina no eDOC 168 e da União no eDOC 171.
    No julgamento da apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para esta Corte em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. OITIVA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Demanda movida para cassar decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e seu respectivo cumprimento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 2. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412, foi reconhecida a competência exclusiva do STF para ações tais a presente, na qual são contrastadas as competências constitucionais regulamentar e de adoção de providências por parte do CNJ, previstas no inciso I do § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, cumpre a declinação de ofício em favor da colenda Corte (§ 1º, art. 64, CPC). 3. Desnecessária a providência prevista no artigo 10 do CPC por se tratar de competência absoluta, consoante recente precedente da lavra do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgInt no RMS 61.732/SP)”. (Disponível em: https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php? acao=acessar_documento_publico&doc=41618403414510642073939032820&evento=40400383&key=62cc87c2dff4cfce651994cc396e1286cdd5e43b206c215232d7e8517dedc435&hash=f8ed65f09daeb85f59ebafc280bfdc61. Acesso em: 2.7.2021)
    Aportados os autos nesta Corte, foram distribuídos por prevenção ao Ministro Ricardo Lewandowski, em razão do MS 32.881, de mesma relatoria.
    A prevenção não foi acolhida, porque esta ação não tem relação de conexão ou continência com o referido mandado de segurança, além de não haver risco de decisões conflitantes, “uma vez que as mencionadas ações têm como pano de fundo questões de fato e de direito claramente diversas e de todo inconfundíveis” (eDOC 179), razão pela qual a Presidência desta Corte determinou a livre distribuição destes eautos (eDOC 180).
    É o relatório. Decido.
1) Preliminares
1.1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.
    Aqui, não custa repisar que o exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.
    Da leitura da exordial, percebe-se que há cumulação de pedidos, devendo-se observar o que dispõe o arts. 44 e 327 do Código de Processo Civil, a saber:
    “Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. 
    (…)
     Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
    § 1º. São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
    I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
    II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
    III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”. (grifo nosso)
    Ou seja, a cumulação de pedidos só é permitida se forem observados os limites dispostos na Constituição Federal quanto à repartição de competência jurisdicional (in casu, estão em jogo o art. 102, I, “r”; art. 109, I; e art. 125 da CF), além de o mesmo Juízo possuir competência para conhecer de todos os pedidos.
    Nessa linha de raciocínio, reafirmo a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda exclusivamente na parte que impugna ato do Conselho Nacional de Justiça e do TJSC no estrito cumprimento à determinação do primeiro, em concurso público para cartorários, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)
    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...) 
    r) as ações contra o Conselho Nacional